Tribunal: STJ
Processo: 1003316-08.2023.8.26.0322
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833964 - SP(2024/0473762-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: H A M S
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
ANA BEATRIZ GADELHA GUIMARAES PINHEIRO - CE052553
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
VANESSA LOUISIE SILVA ARAUJO - CE026610
AGRAVADO
: E S M (MENOR)
REPR. POR
: C A DA S M
ADVOGADO
: JONATAN FILIPE DE OLIVEIRA PACHECO DOS SANTOS -
SP466205
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
C/C
PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRIBUNAL
ESTADUAL FUNDAMENTADO NO
IV, DO CDC. AUSÊNCIA
ART. 51,
DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE
PARA MANTER O ACÓRDÃO ESTADUAL. SÚMULA 283/STF.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283/STF.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/03/2026
16/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: bfb0b603-d5c2-43a7-8272-750f7d0faddb

Documento eletrônico VDA55099564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: bfb0b603-d5c2-43a7-8272-750f7d0faddb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833964 - SP(2024/0473762-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: H A M S
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
ANA BEATRIZ GADELHA GUIMARAES PINHEIRO - CE052553
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
VANESSA LOUISIE SILVA ARAUJO - CE026610
AGRAVADO
: E S M (MENOR)
REPR. POR
: C A DA S M
ADVOGADO
: JONATAN FILIPE DE OLIVEIRA PACHECO DOS SANTOS -
SP466205
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
C/C
PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRIBUNAL
ESTADUAL FUNDAMENTADO NO
IV, DO CDC. AUSÊNCIA
ART. 51,
DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE
PARA MANTER O ACÓRDÃO ESTADUAL. SÚMULA 283/STF.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283/STF.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial interposto por H. A. M.
S., fundado no
III, “a”, da Constituição Federal, contra v. acórdão do Tribunal de
art. 105,
Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fls. 356):
"PLANO DE SAÚDE - Paciente portador de transtorno do espectro autista -
Prescrição médica de tratamento multidisciplinar pelo método ABA e
BOBATH - Incidência do Código de Defesa do Consumidor e da
- Rol da ANS que prevê apenas referência básica, conforme
Lei no 9.656/98
– Tratamento pelo método ABA que deve ser coberto pelo
Lei 14.454/22
plano de saúde, em conformidade com o
§13, da
-
art. 10,
Lei 9.656/98
Afastamento da cobertura do tratamento pelo método BOBATH, à míngua de
comprovação da eficácia científica - Sentença reformada - Recurso
parcialmente provido."

Documento eletrônico VDA54768516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:55
Código de Controle do Documento: 2d397687-9e2e-4bbe-a03b-5603ad8c8dc5

Os embargos de declaração foram rejeitados (
acórdão às fls. 437-439).
vide
Em suas razões recursais, H. A. M. S. alega violação aos arts. 186 e 927 do Código
Civil;
do
; arts. 22 e 10, § 13, da
arts. 6o,
, §§ 3o e 4o, da
art. 373
CPC/15
Lei 9.656/1998;
caput
Resolução Normativa
da ANS; arts. 4o e 5o da Resolução Normativa
da
539/2022
566/2022
ANS. Sustenta que: i) há necessidade de observância das diretrizes regulatórias que condicionam
a cobertura de métodos específicos à comprovação de eficácia e ao processo de incorporação
tecnológica, não bastando a indicação do profissional assistente para impor cobertura de técnicas
sem evidência consolidada; ii) há inexistência de comprovação científica de eficácia e
superioridade do método BOBATH para a patologia em questão, com pareceres técnicos
desfavoráveis, razão pela qual não se configura obrigatoriedade de cobertura do referido
método; iii) há oferta de tratamento multidisciplinar dentro da rede credenciada, devendo o
atendimento fora da rede ocorrer apenas nas hipóteses regulatórias de inexistência ou
indisponibilidade de prestador apto na área de abrangência, não sendo devido o custeio de
clínica particular escolhida unilateralmente; iv) houve adequada prestação dos serviços de saúde
dentro dos parâmetros regulatórios e contratuais, inexistindo conduta abusiva ou violação ao
equilíbrio econômico-financeiro do setor pela negativa de métodos não incorporados ou sem
evidência.
Não foram apresentadas contrarrazões (
certidão à fl. 447).
vide
O apelo nobre foi inadmitido (decisão às fls. 459-461), motivando o agravo em
recurso especial (fls. 464-476) em tela.
Foi oferecida contraminuta (fls. 479-486), pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
O recurso em apreço não merece prosperar.
No caso, o eg. TJ-SP fundamentou-se expressamente no
IV, do Código de
art. 51,
Defesa do Consumidor (CDC), concluindo pela obrigação do plano de saúde em cobrir o
tratamento multidisciplinar (ABA e BOBATH) para transtorno do espectro autista, enfermidade
que acomete a ora agravada. A título elucidativo, transcreve-se o seguinte excerto do v. acórdão
estadual (fls. 357-366):
"Segundo se depreende dos autos, a autora é beneficiária do plano de
saúde da ré e, após ser diagnosticado com transtorno do espectro autista, foi-
lhe prescrita a realização de tratamento multidisciplinar incluindo
especialidade em ABA e BOBATH, cuja cobertura foi negada.
Tratando-se de plano de saúde, são aplicáveis as normas do Código de
Defesa do Consumidor. Nas lições de Cláudia Lima Marques (in
“Contratos no Código de Defesa do Consumidor” , 4a edição, página 399):
(...)
O entendimento dos Tribunais é o de interpretar o contrato em favor do
consumidor, especialmente em se tratando de contrato de adesão, nos quais
as cláusulas foram redigidas por apenas uma das partes. A previsão legal de
limitação de riscos não significa que qualquer uma delas seja aceita como
legítima: existe essa faculdade, mas ela deve ser exercida de acordo com a
boa-fé e com as regras de proteção ao consumidor.
Documento eletrônico VDA54768516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:55
Código de Controle do Documento: 2d397687-9e2e-4bbe-a03b-5603ad8c8dc5

Ressalte-se mais que, por força da Súmula 608 do Superior Tribunal de
Justiça, aplica-se à demanda o Código de Defesa do Consumidor, cujo
artigo 51, inciso IV, do referido Código, prevê expressamente:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...)
IV estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam
incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”

Portanto, tendo as partes celebrado contrato com previsão de cobertura
de despesas relativas à assistência médico-hospitalar, sob a égide do Código
de Defesa do Consumidor, não poderia a ré negar ao autor cobertura dos
custos o tratamento indicado pelo médico que o assiste.
No caso, o contrato não exclui a cobertura da moléstia que acomete a
autora, sendo de rigor a cobertura do tratamento indicado, não se
reputando plausível a negativa de cobertura integral dos procedimentos
necessários a tal tratamento, sob pena de torná-lo ineficaz ao seu objetivo.
Ora, não há como se excluir o tratamento destinado ao restabelecimento do
paciente, ainda mais quando o procedimento tenha sido indicado por
médico especialista (fls. 31).
Esse entendimento, inclusive, foi congregado em enunciado sumular
orientativo desta Corte:

“Súmula 102: Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da
sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS.”

Desse modo, havendo a citada cobertura, é obrigação da ré disponibilizar
o tratamento indicado ao consumidor na clínica pretendida, ou, na
ausência de vagas disponíveis, em outras clínicas da rede credenciada, que
.
atendam as necessidades do infante
Impera salientar, outrossim, que houve inclusão dos tratamentos pelo
método ABA (e outros métodos) através da RN no
da ANS, com
539/2022
vigência a partir de julho de 2022, que alterou a RN no 465/2021,
determinando às operadoras o “ atendimento por prestador apto a executar
o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença
ou agravo do paciente .”
Dentre esses métodos aptos para tratamento de autismo, a nota técnica
mencionou o seguinte: “ Segundo o manual Linha de Cuidado para a
Atenção às Pessoas com Transtornos do Espectro do Autismo e suas Famílias
na Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde, publicado pelo
Ministério da Saúde, em 2015, não existe uma única abordagem a ser
privilegiada no atendimento de pessoas com transtornos do espectro autista.
Recomenda-se que a escolha entre as diversas abordagens existentes
considere sua efetividade e segurança, e seja tomada de acordo com a
singularidade de cada caso. Neste sentido, diversas abordagens terapêuticas
(cognitivo-comportamental, de base psicanalítica, gestalt-terapia, entre
outras),
(Modelo Denver de Intervenção Precoce - ESDM;
técnicas/métodos
Comunicação Alternativa e Suplementar - Picture Exchange Communication
System - PECS; Modelo ABA - Applied Behavior Analysis; Modelo
; SON-RISE - Son- Rise Program, entre outros), uso de jogos e
DIR/Floortime
aplicativos específicos, dentre outras, têm sido propostas para o
da pessoa com transtorno do espectro autista .”
manejo/tratamento
Ou seja, após a referida nota técnica, a própria agência reguladora
considerou possível o fornecimento e a cobertura de tratamentos pelo método
ABA. A agência reguladora deixou em aberto, ainda, a existência de outros
métodos, dentre os quais é possível incluir o PROMPT, bem como a
integração sensorial, também utilizada para tratamento de pacientes com
autismo, conforme consta na obra “Linha de cuidado para a atenção às
Documento eletrônico VDA54768516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:55
Código de Controle do Documento: 2d397687-9e2e-4bbe-a03b-5603ad8c8dc5

pessoas com transtornos do espectro do autismo e suas famílias na Rede de
Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde”, citada na referida nota
técnica (Cf. pp.
da obra, sendo possível ser consultada em:
84/85
https://bvsms.
saude.
gov.
br/bvs/publicacoes/linha
_cuidado_atencao_pessoas_tra nstorno. pdf).
Assim sendo, atualmente, com a resolução RN no
os tratamentos
539/2022,
citados para pacientes com autismo devem ser oferecidos por todas as
operadoras. Era dever da ré, portanto, fornecer o tratamento indicado pelo
médico assistente, até mesmo porque o voto do qual resultou a aprovação da
RN no
recomendou a não suspensão dos tratamentos em
539/2022
andamento, por liberalidade ou ordem judicial.
(...)
Ainda que assim não fosse, com a recente aprovação da Lei 14.454/22,
que alterou a
restou sedimentado que o rol de procedimentos e
Lei 9.656/98,
eventos da ANS constitui a referência apenas básica, donde se rechaça sua
natureza taxativa.
Observa-se que a CID 10, no capítulo V 1, prevê todos os tipos de
Transtornos do Desenvolvimento Psicológico. E um destes é o Transtorno
Global do Desenvolvimento, do qual o autismo é um subtipo. Da mesma
forma, a Lei 12.764 de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção
dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, prevê em seus
artigos 2o, III e 3o, III, b 2 a obrigatoriedade do fornecimento de atendimento
multiprofissional ao paciente diagnosticado com autismo.
Em suma, havendo prescrição do tratamento pelo médico para a evolução
da saúde e do bem-estar do autor, o plano de saúde não pode interferir ou
restringir os procedimentos adotados pelo profissional, o que caracteriza a
conduta ilícita.
Outrossim e, longe de desmerecer o eficiente trabalho realizado junto ao
NAT-JUS, certo que os estudos acerca da ausência de evidências da
eficiência do método ABA não se sobrelevam à indicação médica, não
servindo, por si, para afastar o atendimento ao paciente, na medida em que a
adequação e eficiência da estratégia terapêutica é prerrogativa do
profissional que o acompanha.
(...)
Destarte, bem evidenciada a eficácia do tratamento em análise em
pacientes
portadores
de
transtorno
global
do
desenvolvimento,
sendo imperativa sua cobertura, porquanto atendidos os requisitos do art. 10,
§13, da Lei 9.656/98.
O direito à vida é inato e o bem jurídico maior de todos, sem o qual sequer
direito haveria de existir. Daí porque podemos concluir que efetivamente está
presente o direito do autor ao custeio do tratamento multidisciplinar, nos
moldes prescritos pelo médico responsável. E mais: não há que se limitar a
cobertura ao teto máximo dos valores aplicados às terapias convencionais e
mediante reembolso, pois se afigura, a princípio, abusiva e ilegal,
considerando que foi expressamente recomendado por médico e vinculado à
doença coberta pelo contrato.
É bem verdade que o contrato pode estabelecer algumas limitações ao
direito do consumidor, excluindo alguns tipos de tratamento, bem como a
cobertura de algumas doenças, entretanto, não pode furtar-se a custear o
tratamento daquelas doenças cobertas pelo plano, sendo vedada a meia-
cobertura.
(...)
Ademais, é considerada iníqua a cláusula que limita a cobertura a
doenças, procedimentos e tratamentos. Assim, não se pode negar o direito do
segurado a uma vida com dignidade, quando houver um tratamento idôneo a
aliviar seu sofrimento, restituindo sua qualidade de vida e estendendo sua
sobrevida.
Nem mesmo a alegação de desrespeito ao equilíbrio contratual pode
justificar a aplicação da cláusula de exclusão de tratamento adequado à
doença cuja cobertura é prevista, pois ao conceder-lhe cobertura, impossível
o afastamento do tratamento necessário, e aqui as doenças encontram-se
satisfatoriamente demonstradas.
Documento eletrônico VDA54768516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:55
Código de Controle do Documento: 2d397687-9e2e-4bbe-a03b-5603ad8c8dc5

Além disso, impera salientar que, se por iniciativa própria a ré passou a
atuar na área de saúde, atraiu para si responsabilidades e não só a
possibilidade de lucro do negócio. Acaso não tenha a ré disponibilizado
clínicas especializadas no tratamento pela metodologia ABA na rede
credenciada próximas à residência da menor, imperioso o reembolso integral
de eventuais despesas realizadas com o tratamento, em conformidade com a
prescrição da equipe médica que a assiste, o que deve ser apurado em sede
de liquidação.
Por outro lado, no que concerne ao método BOBATH, em nota técnica
elaborada pelo NATJUS, constatou-se a ausência de comprovação da
eficácia do tratamento, o que afasta a obrigatoriedade de cobertura pela
operadora de saúde." (g. n.)

Por sua vez, o apelo nobre, ao apontar ofensa aos arts. 186 e 927 do Código Civil;
do
; arts. 22 e 10, § 13, da
arts. 6o,
, §§ 3o e 4o, da
art. 373
CPC/15
Lei 9.656/1998;
caput
Resolução Normativa
da ANS; arts. 4o e 5o da Resolução Normativa
da
539/2022
566/2022
ANS, deixou de impugnar a fundamentação referente à incidência do
IV, do CDC, a qual
art. 51,
é suficiente para a manutenção do v. acórdão estadual. Assim, o apelo nobre encontra óbice na
Nesse sentido, destacam-se:
Súmula n. 283/STF.

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE
MANUTENÇÃO DE POSSE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPOSSE.
ESBULHO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão
recorrido justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STF.
(...)"
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.481.960/MT,
MINISTRO ANTONIO
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
CARLOS FERREIRA
12/2/2025,
- g. n.)
20/2/2025

"AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. PERÍCIA.
NECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS.
CÁLCULO DO
SÚMULA 7/STJ.
CREDOR. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO
NÃO IMPUGNADO.
(...)
4. Ausência de impugnação específica a fundamento do acórdão recorrido
atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora
REsp n. 2.145.154/SC,
MINISTRA MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
-g.
GALLOTTI
9/12/2024,
13/12/2024
n.)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N.
182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022, II, e 489,
§ 1o, IV, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
IV, DO
ART. 319,
CPC. INÉPCIA DA INICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA
N. 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. SÚMULA N. 283 DO STF.
ART. 17
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO POR OUTROS FUNDAMENTOS.
(...)
Documento eletrônico VDA54768516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:55
Código de Controle do Documento: 2d397687-9e2e-4bbe-a03b-5603ad8c8dc5

4. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido
suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência
da Súmula n. 283 do STF.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.664.039/MS,
MINISTRO JOÃO OTÁVIO
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
DE NORONHA
25/11/2024,
- g. n.)
29/11/2024

Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
E, quanto ao ônus de sucumbência recursal, em observância ao
§ 11, do
art. 85,
majoro os honorários advocatícios devidos à parte agravada em 10% sobre o valor já
CPC/15,
fixado pelas instâncias ordinárias, ressalvada eventual concessão de gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54768516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:55
Código de Controle do Documento: 2d397687-9e2e-4bbe-a03b-5603ad8c8dc5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.833.964 / SP
Número Registro: 2024/0473762-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10033160820238260322
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : H A M S
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
VANESSA LOUISIE SILVA ARAUJO - CE026610
ANA BEATRIZ GADELHA GUIMARAES PINHEIRO - CE052553
AGRAVADO
: E S M (MENOR)
REPR. POR
: C A DA S M
ADVOGADO
: JONATAN FILIPE DE OLIVEIRA PACHECO DOS SANTOS -
SP466205
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
Documento eletrônico VDA55077992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:30
Código de Controle do Documento: eb346a01-dfba-4399-a3bd-f2ab9430eb3e

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:30
Código de Controle do Documento: eb346a01-dfba-4399-a3bd-f2ab9430eb3e